Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701069-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MERCIA SOARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MÉRCIA SOARES LEITE em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 37056853, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MERCIA SOARES LEITE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) é portadora de esclerose múltipla forma surto remissão, com início dos sintomas em 2021, com surto multifocal e síndrome motora e sensitiva acometendo os 4 membros, incoordenação e incontinência urinária; (II) submeteu-se a tratamento com Betainterferon, Glatiramer e Fingolimod, contudo, apresentou falha terapêutica às medicações citadas; (III) atualmente, em uso de Natalizumabe, todavia, evoluindo com piora neurológica em 2021; (IV) há indicação de tratamento com OCRELIZUMABE 300mg, conforme relatório médico do Dr. Hernane Pires Maciel, CRM-DF no 7.881. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizanso pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 6457/2021, entretanto, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Atribui à causa o valor de R$ 155.560,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). Com a inicial vieram os documentos. O 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência, ID 112558515. A decisão ID 112579974 (I) fixou a competência; (II), determinou a remessa dos autos ao NATJUS; (III) promoveu a citação do réu; (IV) e oportunizou à parte autora a juntada de comprovantes de renda. A parte autora requereu a juntada de documentos ao processo e a apreciação do seu pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ID 113570145. Em contestação ID 113811106, o réu arguiu a preliminar de impugnação ao valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando que os pedidos violam o Tema 106/STJ. A gratuidade de justiça foi concedida à parte autora, ID 113860785. A parte autora requereu a juntada de relatório médico, ID 113949181. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 115099427, favorável à demanda. O Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 115209123. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido parcialmente, ID 115517551. A parte autora requereu a juntada de orçamentos e o sequestro de verbas públicas, IDs 115833523 e 120615340. O réu apresentou manifestação da Secretaria de Saúde sobre o tratamento requerido nos autos, IDs 116584746, 117172268 e 122094188, informando que a presente demanda será atendida através do pedido de compra PAM 5-21/PAM005655 (00060-00553148/2021-61) elaborado para atendimento de todos os pacientes cadastrados no NUFAJ para recebimento do medicamento. Em réplica, ID 116250581, a parte autora refutou os argumentos da contestação e requereu a produção de prova pericial ou de prova técnica simplificada. O Ministério Público se manifestou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, determinando que o ente público forneça o medicamento pleiteado à autora, condicionado à apresentação de relatório médico atualizado semestralmente, ID 117564446. O réu apresentou manifestação técnica dos médicos assistentes a respeito do parecer do NATJUS, ID 120468911, concordando com a Nota Técnica. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de sequestro de verbas públicas necessárias para aquisição da medicação em tela, suficientes para 1 (um) mês de tratamento, nos termos do menor orçamento da rede privada, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente, bem como renovou o entendimento outrora esposado, ID 117564446. Oficiou também pela procedência do pedido inicial, ID 123891669. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus) 300 mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, e haja vista a sua sucumbência mínima. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação Cível no ID 37056857 alegando necessária reforma da sentença exclusivamente em relação a inclusão da União no polo passivo. Informa que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 concluiu pela solidariedade nas demandas de saúde, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo quando se tratar de medicamento não padronizado. Colaciona julgados. Requer o provimento do apelo para que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário e enviado os autos à Justiça Federal. Contrarrazões no ID 37056860 pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou pelo não provimento do apelo conforme ID 37306026. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a questão fora objeto de análise de repercussão geral, possível análise de forma monocrática. O Distrito Federal, ora apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o Distrito Federal comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União, ausente tal comprovação, não havendo interesse do autor pela inclusão do ente federado e estando os medicamentos registrados pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORTADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO COM OCRELIZUMABE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PESSOA CARENTE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. Prestação de serviço público de saúde pode ser demandada de qualquer Ente Federativo, presente o disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e nos artigos 4o, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IX e XI, da Lei 8.080/1990. II. Em se tratando de medicamento sem registro na ANVISA, ação que tem por objeto o seu fornecimento deve ser intentada exclusivamente contra a UNIÃO, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 657.718 e 855.178. III. Descabe cogitar de litisconsórcio passivo necessário ou da legitimidade exclusiva da União na hipótese em que o medicamento cujo fornecimento constitui o objeto da causa é registrado na ANVISA. (...) (Acórdão 1419898, 07043558820208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 3. Verificando-se que a medicação pretendida pelo autor possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de hepatite B, nos termos da PORTARIA SCTIE/MS No 23, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1418744, 07022042920188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE (OPDIVO). CARCINOMA RENAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 STF. REQUISITOS PREVISTOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156 DP STJ (TEMA 106). 1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Conforme entendimento consolidado no Tema n. 793, pelo C. STF: "3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Assim, no caso de o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, o litisconsórcio é passivo facultativo, podendo ser proposta contra o Distrito Federal ou a União, de acordo com a escolha da parte autora. Por essa razão, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum. (...) (Acórdão 1408283, 07063815920208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 12:11:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador